Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-36.2020.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000701-36.2020.8.14.0020

APELANTE: MARCELO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DE PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Marcelo Ferreira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, com pena fixada em 01 ano e 08 meses de detenção e 110 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há nulidade na sentença em razão de certidão de antecedentes criminais supostamente equivocada;

(ii) saber se há ausência de provas quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados;

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois não houve demonstração de prejuízo à defesa, conforme exige o art. 563 do CPP. O magistrado considerou os antecedentes como neutros, não os utilizando para agravar a pena.

4.

A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos firmes da vítima, que descreveu com riqueza de detalhes as agressões e ameaças sofridas, corroboradas por elementos probatórios idôneos.

5.

Quanto à dosimetria da pena, verificou-se equívoco na imposição de pena pecuniária cumulativa ao delito de lesão corporal, cuja sanção legal é exclusivamente privativa de liberdade, bem como ao delito de ameaça, que prevê a pena de multa de forma alternativa à corporal. Assim, decotadas, de ofício, as penas pecuniárias relativas a ambos os delitos.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido. De ofício, decotadas as penas pecuniárias impostas a ambos os crimes, por ausência de previsão legal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, excluídas as penas pecuniárias, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
MARCELO FERREIRA DE SOUZA
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática delitiva prevista nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do CP e 7º, inc. I, da Lei n.º 11.340/06.

Em razões recursais, suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença face aos equívocos constantes na certidão de antecedentes anexada aos autos. No mérito, postula, em síntese, sua absolvição pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, alegando ausência de provas de ter o mesmo concorrido para as aludidas infrações penais.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“(...) no dia 10 de julho de 2020, aproximadamente às 18h30min, a vitima Catiane dos Santos foi agredida por Marcelo Ferreira, seu ex-companheiro, que, com um soco, arremessou-a ao chão e ainda tentou lhe esganar.

A vítima narrou que, no dia dos fatos, foi convidada pelo agressor (o qual conviveu pelo período de seis anos), a tomar um banho, no "Bacá".

Sustentou que buscaram uma amiga de prenome Elida e foram ao local. Após, retornaram às 18h30min, deixaram Elida em sua residência, momento em que o agressor informou ter um assunto para resolver.

Segundo a vítima, Marcelo informou que a mesma teria um relacionamento com um nacional de prenome Tiago e que tinha fotos.

A relatora negou, e, em seguida, Marcelo ficou agressivo envidando as agressões descritas ao norte, ressaltando que iria lhe matar pois não iria suportar vê-la com outro homem.

Contudo, na mesma hora, passaram duas motocicletas e Marcelo fugiu do local.

A relatora, ao final, declarou que não é a primeira vez que Marcelo lhe agrediu. (...)”

Assim, o apelante foi denunciado como incurso nos arts. 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, e após instrução regular, foi condenado pelas aludidas práticas delitivas, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa.

PRELIMINAR:

Em suas razões recursais, o apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, alegando que a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos contém informações equivocadas, o que teria prejudicado a análise da culpabilidade e a dosimetria da pena.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
. Cabe à parte que arguir a nulidade demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, expressamente consignou na primeira fase que quanto aos antecedentes criminais nada havia a valorar. Conforme se extrai da sentença vergastada, o juízo singular não utilizou os supostos antecedentes para agravar a situação do apelante, tendo considerado tal vetor como neutro.

Assim, ainda que se reconheça eventual equívoco na juntada da certidão de antecedentes, tal circunstância não gerou qualquer prejuízo ao recorrente, uma vez que não foi utilizada como fundamento para exasperação da reprimenda e a defesa não demonstrou, concretamente, em que medida a errônea anotação teria influenciado negativamente o resultado do julgamento.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO:

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído do caderno processual, conclui-se que a alegação trazida pelo apelante, de ausência de provas de ter cometido as condutas a ele imputadas, não merecem guarida, posto que dissociada do suporte probatório existente nos autos, senão vejamos:

A materialidade dos crimes está demonstrada através do boletim de ocorrência (ID 19007961 - Pág. 5) e pelo laudo pericial (ID 19007961 - Pág. 8/11), o qual descreve que a vítima apresentava
“equimose conjuntival”

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pela juiz
a quo
,
de ter o apelante cometido o crime de lesão corporal que lhe foi imputado
,
consubstanciado no fato de ter agredido fisicamente a vítima, lesionando-a na face, mais precisamente na região dos olhos
,
bem como ameaçado matá-la
, conforme se extrai das declarações seguras e convincentes da mesma na fase policial e em juízo, em consonância com o aludido laudo pericial, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, as condutas criminosas do acusado, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima CATIANE DOS SANTOS BAIA, por ocasião do seu depoimento na fase judicial, afirmou, em síntese
“Que estava na frente da casa deu sua amiga de nome Adriana; Que o acusado chegou em uma moto titan, dizendo que queria ser amigo da declarante; Que o acusado disse que já tinha uma nova namorada e que não ia mais brigar com a declarante; Que então o acusado convidou a declarante para ir em um banho na ponte de um igarapé; Que disse que não iria sozinha com o acusado; Que levou sua amiga Érida; Que foram até a casa de sua amiga por volta das 04 (quatro) horas da tarde; Que então foram até a ponte do igarapé e que foi tudo normal; Que na volta o acusado deixou sua amiga; Que já estava escurecendo; Que o acusado deixou sua amiga em casa e levou a declarante até o final da pista; Que o acusado esganou tanto a declarante que chegou a vomitar sangue; Que o acusado pensou que a declarante estava morta; Que o acusado abandonou a declarante; Que o acusado foi embora e foi até a casa da mãe da declarante e disse que ela tinha pego uma lancha para Porto de Moz; Que antes de esganar a declarante o acusado teria lhe dado um soco; Que o acusado lhe bateu muito; Que ele a engasgou bastante; Que o acusado ameaçou a vítima dizendo que iria lhe matar, pois não admitia que ela ficasse com outra pessoa; Que não aceitaria e iria lhe matar; Que o acusado dizia que a declarante ficava com o Tiago”

Logo,

no que diz respeito ao crime de lesão corporal
, inexistem nos autos elementos de prova que
possam retirar a credibilidade da versão apresentada pela ofendida, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo o laudo pericial colacionado aos autos, que atesta a lesão sofrida pela vítima, e os aludidos depoimentos, meios de provas válidos e idôneos, aptos a respaldar o édito condenatório.

Com efeito, o crime em referência restou configurado pela ofensa à integridade física da vítima, comprovada pela prova pericial, como dito, restando inviável o acolhimento da tese defensiva.

Nesse sentido,
verbis
:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. INDICIAMENTO NÃO OBRIGATÓRIO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
TIPICIDADE COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pelo delito de lesão corporal (art. 129, caput, CP) praticado contra mulher em contexto doméstico, impondo-lhe pena de três meses de detenção em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. Narra a denúncia que a acusada, juntamente com outro denunciado, invadiu a residência da vítima e praticou agressões físicas (tapas, socos, enforcamento), causando-lhe lesões constatadas por exame pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a violação ao princípio da dialeticidade recursal alegada pelo Ministério Público e a nulidade processual pelo não indiciamento da apelante; (ii) analisar a tipicidade da conduta para eventual absolvição da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso, ainda que sucintamente, indicou fundamento legal para a absolvição pretendida, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.
4. A preliminar defensiva de nulidade por ausência de indiciamento da apelante não merece acolhimento, pois é consolidado o entendimento de que o não indiciamento pela autoridade policial não constitui obstáculo ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.
5. Não se admite arguição tardia ("nulidade de algibeira") quando a parte poderia tê-la suscitado em momento oportuno, ocorrendo preclusão.

6. A materialidade e autoria do delito restam suficientemente demonstradas por exame pericial, declarações consistentes e harmônicas da vítima e demais provas produzidas na instrução.

7. O crime de lesão corporal está configurado pela ofensa à integridade física da vítima, comprovada pela prova pericial
, não havendo espaço para acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta.

8. A dosimetria da pena está adequada aos parâmetros legais, assim como o regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. O não indiciamento pela autoridade policial não impede o Ministério Público de oferecer denúncia. 2. A alegação de nulidade processual deve ocorrer no primeiro momento oportuno sob pena de preclusão. 3. Configura-se crime de lesão corporal quando provada a ofensa à integridade física ou saúde da vítima mediante laudo pericial e prova testemunhal coerente.
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 129, inciso I; Código Penal, art. 129, caput; Código de Processo Penal, art. 386, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 2.519.923/RO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024; TJMG - Apelação Criminal nº 1.0702.17.068762-9/001, rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 30/07/2025; TJMG - Apelação Criminal nº 1.0000.24.393278-7/001, rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, julgado em 09/04/2025. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.108737-5/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 27/08/2025)

De igual forma,
quanto ao crime de ameaça
,
não prospera a alegação de ausência de provas da conduta do apelante
.

É que, na hipótese dos autos, vê-se insurgirem subsídios da seriedade e concretude da ameaça proferida pelo réu à vítima, ressaltando-se o fato da mesma ter deixado evidente o sentimento de temor pelo aludido apelante, tendo as ameaças por ele proferidas causado concreta intimidação na ofendida. Logo, restou demonstrada a real intenção do réu de ameaçar e intimidar a vítima, tanto que logrou êxito em deixá-la temerosa, com medo de que concretizasse a ameaça por ele proferida.

Por fim, revendo os aspectos da dosimetria da pena, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo,
exceto quanto à fixação, na sentença, de pena pecuniária
,
no
quantum
de 100 (cem) dias-multa em relação ao delito previsto no art. 129, §9º, do CP
e
10 (dez) dias-multa em relação ao crime previsto no art. 147, do CP
.

É que o preceito secundário do art.
129
,
§9º
do
CP
, não contém previsão de pena pecuniária (isolada ou cumulativa), mas apenas sanção privativa de liberdade, sendo que o art. 147, do CP contém previsão de pena pecuniária alternativa à corpórea, a qual foi aplicada.
Assim, neste ponto, tenho por bem decotar, de ofício, as penas pecuniárias estabelecidas em primeiro grau
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS
DE NATUREZA GRAVÍSSIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - IMPOSSIBILIDADE -
PENA PECUNIÁRIA - SANÇÃO PENAL NÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR - DECOTE - NECESSIDADE
- FIXAÇÃO DE OFÍCIO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - INVIABILIDADE. 01. (...).
02. Se o preceito secundário do crime de lesão corporal de natureza gravíssima não contém a previsão de pena pecuniária, deve ser decotada a sanção indevidamente imposta.
03. À falta de pedido expresso e instrução específica para a fixação da indenização devida à vítima, não pode o agente arcar com o valor aleatoriamente determinado pelo juízo, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MG - APR: 10459160031355001 Ouro Branco, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/11/2022).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
- POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E
AMEAÇA
- RECURSO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso interposto além do prazo legal, contado a partir de regular intimação do réu e do advogado dativo. HABEAS CORPUS EX OFFICIO -
CRIME DE AMEAÇA - PENA DE MULTA - IMPOSIÇÃO CUMULATIVA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMINAÇÃO ALTERNATIVA - EXCLUSÃO.

A lei não prevê a imposição cumulada das penas privativa de liberdade e de multa para o crime de ameaça, ao contrário, é alternativa (artigo 147 do CP). Assim, é de se decotar a pena de multa, indevidamente imposta.

(TJ-MG - APR: 10642190001874001 São Romão, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2022)

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, porém, de ofício, decoto a pena pecuniária fixada, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/11/2025